Tribunal: TJDFT
Processo: 0728497-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PENHORA DO SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR DADO COMO GARANTIA DO EMPRÉSTIMO. CABIMENTO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. ANÁLISE CASUÍSTICA. ESGOTAMENTO DAS VIAS REGULARES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. COMPROVAÇÃO.
1. Recurso tirado de processo no qual foi indeferida penhora da reserva de poupança, existente em fundo de previdência privada do executado que foi dada em garantia de contrato de empréstimo, isto é, de natureza não alimentar.
2. Em situações de pedido de penhora do saldo em fundo fechado de previdência privada complementar, o TJDFT tem admitindo o pedido desde que evidenciado o esgotamento das medidas ao alcance do credor.
3. No caso, ficando evidenciado o esgotamento das medidas ao alcance do credor e do próprio Juízo, resta caracterizada situação que autoriza o deferimento da pretensão recursal.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.